Tribunal: TJES
Processo: 5015505-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015505-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PRUDENTE REFEICOES LTDA

AGRAVADO: VITOR HUGO ROSSONI RIBEIRO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5015505-10.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: PRUDENTE REFEIÇÕES LTDA.

AGRAVADOS: VITOR HUGO ROSSONI RIBEIRO E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MULTA DO ART. 523, §1º, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0035570-69.2006.8.08.0024, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela executada, fixando parâmetros para a atualização do débito exequendo, incluindo: (i) incidência de juros e correção monetária sobre os honorários periciais, (ii) suspensão de exigibilidade de custas e honorários advocatícios da exequente por gratuidade de justiça, (iii) inclusão de todas as verbas adiantadas na base de cálculo dos honorários advocatícios, e (iv) aplicação de multa e honorários de 10%, nos termos do art. 523, §1º, do CPC, diante da ausência de pagamento voluntário pela executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a incidência de juros de mora sobre os honorários periciais adiantados; (ii) estabelecer se tais honorários devem ser incluídos na base de cálculo dos honorários advocatícios; e (iii) determinar se é cabível a aplicação da multa de 10% prevista no art. 523, §1º, do CPC, diante da impugnação apresentada pela parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. Os juros de mora são devidos sobre os honorários periciais adiantados pela parte vencedora, com termo inicial no trânsito em julgado da sentença, conforme entendimento jurisprudencial consolidado e nos termos do art. 394 do Código Civil.

4. As despesas processuais, incluindo os honorários periciais, possuem natureza ressarcitória e não integram o proveito econômico da parte vencedora, motivo pelo qual não devem ser incluídas na base de cálculo dos honorários advocatícios devidos pela parte vencida.

5. A ausência de pagamento voluntário do débito no prazo legal, ainda que acompanhada de impugnação, enseja a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, conforme reiterada jurisprudência do STJ e Tribunais Estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

Os honorários periciais adiantados pela parte vencedora sujeitam-se à incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença.

2. As custas e despesas processuais, por possuírem natureza ressarcitória, não integram a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

3. A impugnação ao cumprimento de sentença não afasta a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, diante da ausência de pagamento voluntário no prazo legal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §16, 394, 523, §1º; CC, art. 394; Lei n. 6.899/81, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, AI 0714335-45.2022.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 23.03.2023; TJ-SP, AI 2241228-39.2020.8.26.0000, Rel. Des. Cesar Ciampolini, j. 15.12.2020; TJ-MS, AI 1415795-17.2024.8.12.0000, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, j. 21.10.2024; STJ, REsp 1.834.337/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
PRUDENTE REFEIÇÕES LTDA.
em face da r. decisão (ID 43875669; processo de referência) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital nos autos do cumprimento de sentença n. 0035570-69.2006.8.08.0024, onde contende em face de
VITOR HUGO ROSSONI RIBEIRO E OUTROS
.

O
decisum
recorrido versou acerca da impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela Agravante, restando decidido o seguinte:

“1) Ante o exposto, fixo os seguintes parâmetros a serem observados nos cálculos do débito exequendo:

a) não há diferenças de aluguel no período de abril de 2004 e novembro de 2005;

b)
sobre as despesas relativas aos honorários periciais devem incidir juros de mora
a contar do trânsito em julgado (08 de fevereiro de 2019, fl. 412) e correção monetária a partir do desembolso (13 de fevereiro de 2009, fls. 225/226);

c) resta suspensa a exigibilidade do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios pela exequente/impugnada, haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça;

d)
o somatório de todas as verbas adiantadas pela parte exequente, seja de custas processuais, seja de honorários periciais, constituem a base de cálculo para apuração dos honorários advocatícios
; e

e)
considerando a ausência de depósito do valor exequendo pela parte impugnante/executada, ao débito será acrescido de multa de dez por cento
e, também, de honorários de advogado de dez por cento, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC;”

Inconformada, a Agravante, em apertada síntese, argumenta que: (i) embora o Juízo
a quo
tenha mantido a incidência de juros de mora sobre os valores relativos aos honorários periciais, cabe tão somente a aplicação de correção monetária sobre a verba; (ii) os honorários devidos à parte agravada devem ser calculados após a dedução das custas e demais despesas processuais, porém tais verbas foram incluídas na base de cálculo pelos Agravados; e (iii)
“não há que se falar na incidência de multa de 10% prevista no §1º do art. 523 do CPC, tendo em vista que os valores apresentados para o cumprimento de sentença se demonstraram incorretos”
.

Passo, pois, ao exame pormenorizado dos pontos de irresignação recursal.

Da incidência de juros de mora sobre o valor dos honorários periciais

Concernente à incidência de juros de mora sobre o valor dos honorários periciais, não assiste razão à Agravante, porquanto a verba se mostra devida, contudo, faz-se mister adequar o termo inicial de sua fluência, senão vejamos.

Na hipótese dos autos, a parte exequente/agravada deflagrou a fase de cumprimento de sentença, pleiteando, dentre outras verbas, o ressarcimento pelos valores gastos com o pagamento dos honorários periciais, no valor histórico de R$1.400,00, aos quais foram acrescidos juros de mora e correção monetária.

Há de se ressaltar que a Agravante não questiona sua responsabilidade pelo pagamento da verba ou mesmo a incidência da correção monetária, mas apenas coloca em xeque os juros moratórios.

Destaco, a princípio, que o fato de não constar no art. 1º da Lei n. 6.899/81 menção aos juros de mora não deve ser compreendido como inexistência do dever de pagá-los, justamente porque referida legislação é destinada tão somente à disciplina do encargo da correção monetária.

Dito isso, conforme dicção do art. 394 do Código Civil,
“
considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento
e o credor que não quiser recebê-lo
no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer
”
.

Com efeito, não pairam dúvidas de que sobre o valor dos honorários deverão ser acrescidos os juros moratórios, devidos a partir da data em que regularmente constatada a mora.

Corroborando o sentido decisório adotado pelo Juízo
a quo
, ratificado nesta ocasião, tem-se a jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA PARTE VENCEDORA
. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL .
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA.
I . Pretensão de ressarcimento de honorários periciais deduzida pela parte vencedora em sede de cumprimento de sentença não se enquadra na regra prescricional do inciso III do § 1º do artigo 206 do Código Civil (um ano), mas na regra prescricional do inciso III do § 5º do mesmo artigo (cinco anos). II. A condenação da parte vencida ao pagamento de custas e despesas processuais, dentre as quais honorários periciais adiantados pela parte vencedora, representa consectário lógico da sucumbência, presente o disposto nos artigos 82, 84, 95, caput, e 322, § 1º, do Código de Processo Civil. III .
Em se tratando de ressarcimento de honorários periciais adiantados pela parte vencedora, os juros moratórios não podem incidir antes da constituição definitiva da obrigação, o que se verifica com o trânsito em julgado da sentença.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07143354520228070000 1682997, Relator.: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/03/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/04/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PROVIDO. APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA PARA
DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS
PELO INSS . INSURGÊNCIA ESTADO DO PARANÁ. 1. OBSCURIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERE-SE À CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS, ENTRETANTO O DISPOSITIVO TRAZ APENAS A NECESSIDADE DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA . VÍCIO SANADO.
INCIDÊNCIA DE ENCARGOS CONSECTÁRIOS (CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS
. 2.
OMISSÃO ACERCA DO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS . DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO
. VÍCIO SANADO. 3. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA MENCIONADO NO ACÓRDÃO . APLICAÇÃO DO IPCA-E. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. (TJ-PR 00728702220238160000 Curitiba, Relator.: substituta cristiane santos leite, Data de Julgamento: 01/09/2023, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/09/2023)

Ação de rescisão de contrato de trespasse, em fase de cumprimento de sentença. Decisão que homologou laudo pericial. Agravo de instrumento do exequente, insurgindo-se contra compensação de valores, assim como contra o não cômputo de juros moratórios sobre honorários de advogado, custas e despesas processuais e, ainda, contra a não inclusão das custas e despesas na base de cálculo dos honorários. Compensação . Matéria abarcada por preclusão consumativa, pois já decidida em momento anterior, irrecorridamente. Inteligência do art. 507 do CPC. Anota-se que até mesmo as questões de ordem pública se sujeitam à preclusão, se já anteriormente apreciadas . A solução da questão dos juros de mora sobre as custas e despesas processuais é a que está no § 16 do art. 85 do CPC ("Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão."). Tema análogo . Tanto o reembolso de custas e despesas, quanto a condenação em honorários sucumbenciais, são instrumentos legislativos editados para que aquele que se viu na contingência de levar ao Foro pretensão resistida, e, a final, teve sua razão reconhecida, saia do litígio real e integralmente vencedor. Os custos judiciários, assim como a verba advocatícia do patrono daquele que tinha razão, são impostas ao perdedor, que não a tinha. É conceito de magistral simplicidade, que foi formulado por CHIOVENDA. O direito há que ser reconhecido tal qual existia no momento da lesão: " ... tudo que foi necessário ao seu reconhecimento e concorreu para diminuí-lo deve ser recomposto ao titular do direito, de modo que" questo non sofra detrimento dal giudizi ". Daí conclui-se que a condenação do vencido nas despesas processuais, como corolário da declaração de determinado direito, não poderia sofrer influência desse direito, tendo natureza de ressarcimento ao vencedor. Em síntese, para o Mestre italiano a condenação nas despesas processuais estava condicionada" alla socombenza pura e símplice ", desimportando a intenção ou o comportamento do sucumbente quanto à má-fé ou culpa. Reafirmou o insigne processualista italiano nas Instituições que o fundamento da condenação do vencido nas despesas do processo, inclusive honorários advocatícios, reside, tão-somente, no fato objetivo da derrota que a legitima . Fundamenta-se tal instituto na conclusão de que a atuação da lei não deve representar uma redução no patrimônio da parte em favor da qual esta foi aplicada. É do interesse do Estado que o emprego do processo não se resolva em prejuízo daquele que tem razão, em face do interesse do comércio jurídico de que os direitos tenham valor, tanto quanto possível, nítido e constante."Sendo assim, a lei a respeito dos juros incidentes sobre os honorários de sucumbência, isto é, o § 16 do art. 85 do CPC, é também a regra a reger o reembolso de custas e despesas . Uns (honorários de sucumbência) e outras (custas e honorários), têm a mesma "ratio": "ubi eadem ratio ibi idem jus". Enfim, os juros sobre custas e despesas serão calculados apenas a partir do trânsito em julgado da decisão do mérito da causa, na fase de conhecimento, incidindo sobre o valor de cada pagamento, corrigido desde o desembolso. Precedentes deste TJSP. Base de cálculo dos honorários de sucumbência . Não a integram as custas e despesas processuais. Precedentes deste Tribunal. Reforma em parte da decisão agravada. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento. (TJ-SP - AI: 22412283920208260000 SP 2241228-39.2020.8.26 .0000, Relator.: Cesar Ciampolini, Data de Julgamento: 15/12/2020, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 15/12/2020)

Portanto, deve prevalecer a decisão impugnada nesse tocante.

Da utilização dos honorários periciais na base de cálculo dos honorários advocatícios

Lado outro, merece prosperar a tese da Agravante no que toca à dedução do valor dos honorários periciais da base de cálculo dos honorários advocatícios.

Apesar de não desconhecer que a questão não se encontra pacificada na jurisprudência pátria, filio-me à corrente segundo a qual a base de cálculo da verba honorária devida pela fase de conhecimento e fixada sobre o valor da condenação não deve considerar o valor das despesas processuais.

Isso pois
“
custas e despesas processuais têm natureza meramente ressarcitória
e não compõem proveito econômico para a parte vencedora;
portanto, não podem ser incluídas na base de cálculo dos honorários advocatícios
”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22954354620248260000 Barretos, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 21/10/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2024).

Ora, se as despesas processuais não poderiam integrar a base de cálculo de honorários calculados a partir do proveito econômico obtido pela parte, expressão ainda mais abrangente que a condenação, com ainda mais razão não deverão ser utilizadas para a composição da base de cálculo dos honorários advocatícios na espécie, devidos à luz do valor da condenação.

Nessa linha intelectiva, inclusive, trago à colação os seguintes arestos:

Ação de rescisão de contrato de trespasse, em fase de cumprimento de sentença. Decisão que homologou laudo pericial. Agravo de instrumento do exequente, insurgindo-se contra compensação de valores, assim como contra o não cômputo de juros moratórios sobre honorários de advogado, custas e despesas processuais e, ainda,
contra a não inclusão das custas e despesas na base de cálculo dos honorários
. Compensação . [...] Os custos judiciários, assim como a verba advocatícia do patrono daquele que tinha razão, são impostas ao perdedor, que não a tinha. É conceito de magistral simplicidade, que foi formulado por CHIOVENDA. O direito há que ser reconhecido tal qual existia no momento da lesão: " ... tudo que foi necessário ao seu reconhecimento e concorreu para diminuí-lo deve ser recomposto ao titular do direito, de modo que" questo non sofra detrimento dal giudizi ". Daí conclui-se que a condenação do vencido nas despesas processuais, como corolário da declaração de determinado direito, não poderia sofrer influência desse direito, tendo natureza de ressarcimento ao vencedor. Em síntese, para o Mestre italiano a condenação nas despesas processuais estava condicionada" alla socombenza pura e símplice ", desimportando a intenção ou o comportamento do sucumbente quanto à má-fé ou culpa. Reafirmou o insigne processualista italiano nas Instituições que o fundamento da condenação do vencido nas despesas do processo, inclusive honorários advocatícios, reside, tão-somente, no fato objetivo da derrota que a legitima . Fundamenta-se tal instituto na conclusão de que a atuação da lei não deve representar uma redução no patrimônio da parte em favor da qual esta foi aplicada. É do interesse do Estado que o emprego do processo não se resolva em prejuízo daquele que tem razão, em face do interesse do comércio jurídico de que os direitos tenham valor, tanto quanto possível, nítido e constante."Sendo assim, a lei a respeito dos juros incidentes sobre os honorários de sucumbência, isto é, o § 16 do art. 85 do CPC, é também a regra a reger o reembolso de custas e despesas. Uns (honorários de sucumbência) e outras (custas e honorários), têm a mesma "ratio": "ubi eadem ratio ibi idem jus". Enfim, os juros sobre custas e despesas serão calculados apenas a partir do trânsito em julgado da decisão do mérito da causa, na fase de conhecimento, incidindo sobre o valor de cada pagamento, corrigido desde o desembolso. Precedentes deste TJSP.
Base de cálculo dos honorários de sucumbência . Não a integram as custas e despesas processuais. Precedentes deste Tribunal.
Reforma em parte da decisão agravada. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento. (TJ-SP - AI: 22412283920208260000 SP 2241228-39.2020.8.26 .0000, Relator.: Cesar Ciampolini, Data de Julgamento: 15/12/2020, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 15/12/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – FIDELIDADE AO TERMO INICIAL FIXADO NA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCLUSÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS NA BASE DE CÁLCULOS – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA RESSARCITÓRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Impossível a modificação, em sede de cumprimento de sentença, dos critérios definidos em sentença e não discutidos através da via adequada, vez que expressamente consignado no decisum originário, sob pena de ofensa à segurança jurídica, à estabilidade da demanda e à coisa julgada.
Reconhecida a impossibilidade de inclusão das custas e despesas processuais na base de cálculo dos honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, em razão de sua natureza ressarcitória.
Recurso conhecido e provido em parte. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14157951720248120000 Itaporã, Relator.: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 21/10/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/10/2024)

Isso posto, de rigor a modificação parcial da sentença, de modo que o valor relativo aos honorários periciais, verdadeira despesa processual a ser ressarcida pela Agravante, seja decotado da base de cálculo dos honorários advocatícios por ele devidos.

Da aplicação da multa do art. 523, §1º, do CPC

Finalmente, não deve ser acolhida a alegação da Agravante quanto à não incidência da multa de 10% prevista no art. 523, §1º, do CPC.

Depreende-se dos autos que não houve pagamento voluntário do débito por parte da executada/Agravante, no prazo legal, tendo a parte se limitado a apresentar impugnação ao cumprimento de sentença.

Dessa feita, na esteira da assente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), será devida a referida sanção sempre que a parte executada resistir à pretensão na fase de cumprimento de sentença ou mesmo caso, realizando o pagamento, o faça de forma intempestiva. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA QUE RECONHECE A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DE MULTA. CRITÉRIOS. INTEMPESTIVIDADE. RESISTÊNCIA MEDIANTE IMPUGNAÇÃO. DEPÓSITO INTEGRAL NO PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS SEM RESISTÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. NÃO APLICAÇÃO DA MULTA. 1. Ação ajuizada em 2/5/17. Recurso especial interposto em 28/5/18. Autos conclusos ao gabinete em 28/6/19. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em dizer da violação do art. 523, §1º, do CPC/15, acerca do critério de quando deve incidir, ou não, a multa de dez por cento sobre o débito, além de dez por cento de honorários advocatícios. 3.
São dois os critérios a dizer da incidência da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC, a intempestividade do pagamento ou a resistência manifestada na fase de cumprimento de sentença.
4. Considerando o caráter coercitivo da multa, a desestimular comportamentos exclusivamente baseados na protelação da satisfação do débito perseguido, não há de se admitir sua aplicação para o devedor que efetivamente faz o depósito integral da quantia dentro do prazo legal e não apresenta impugnação ao cumprimento de sentença. [...] (STJ. REsp n. 1.834.337/SP. Terceira Turma. Rel. Min. Nancy Andrighi. Data 03/12/2019)

Assim sendo, diante da ausência de pagamento voluntário, ainda que a impugnação ao cumprimento de sentença tenha sido parcialmente acolhida, de forma a alterar do
quantum
exequendo, subsiste o dever de pagar a multa, em consonância com o entendimento jurisprudencial que segue:

AGRAVO INTERNO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO RECISÓRIA – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E DETERMINOU A INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ART. 523, § 1º, DO CPC SOBRE O VALOR REMANESCENTE – DECISÃO MANTIDA – PRECEDENTES DO STJ
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Segundo jurisprudência pacífica no Superior Tribunal de Justiça "a multa a que se refere o art . 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito" (AgInt no AREsp n. 1.271.636/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 20/11/2018) . Assim, somente o depósito feito sobre o valor incontroverso deve afastar a incidência da multa sobre esse montante. (AgInt no REsp n. 1.873 .565/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020.) II. Recurso conhecido, mas desprovido. (TJ-MS - Agravo Interno Cível: 1407304-94 .2019.8.12.0000 Aquidauana, Relator.: Vice-Presidente, Data de Julgamento: 20/05/2024, Vice-Presidência, Data de Publicação: 21/05/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA . CONDENAÇÃO DO DEVEDOR AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, SOB PENA DE INCIDÊNCIA DAS PENALIDADES DO ART. 523, § 1º, DO CPC. APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO PELO DEVEDOR . ATO QUE NÃO SE CONFIGURA COMO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS Ementa: INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ART. 523, § 1º, DO CPC. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA APLICAR AO CASO CONCRETO A MULTA E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) CADA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. A apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença pelo devedor não tem o condão de afastar a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art . 523, § 1º, do CPC, por não se configurar como pagamento voluntário da obrigação. O pagamento voluntário, apto a afastar a incidência das penalidades do art. 523, § 1º, do CPC, é aquele realizado no prazo assinalado, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão acerca do débito exequendo.
A aplicação da multa e dos honorários advocatícios independe do acolhimento ou não da impugnação ao cumprimento de sentença, já que tal penalidade decorre tão somente do não pagamento voluntário da obrigação no prazo assinalado. É cabível a aplicação das penalidades previstas no art. 523, § 1º, do CPC ao caso concreto, na medida em que, intimado, o devedor não realizou o pagamento voluntário da obrigação que lhe foi imposta em sentença condenatória transitada em julgado, limitando-se a apresentar impugnação ao cumprimento de sentença.
Recurso conhecido e provido. Decisão unânime. (TJ-AL - Agravo de Instrumento: 0805496-43.2023.8.02 .0000 Comarcar não Econtrada, Relator.: Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 22/04/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/04/2024)

Logo, imperiosa a manutenção da decisão no que tange à aplicação do art. 523, §1º, do CPC.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço do agravo de instrumento interposto para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para determinar que o valor referente aos honorários periciais seja decotado da base de cálculo dos honorários advocatícios devidos pela executada/Agravante em virtude da fase de conhecimento; mantendo-se incólume a decisão nos demais termos.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/04/2025 às 16:14:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56639324042025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.